Tribunal: TJDFT
Processo: 0728327-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728327-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL AGRAVADO: OAS EMPREENDIMENTOS S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706792-62.2021.8.07.0020 proposto em face de OAS EMPREENDIMENTOS S/A, entendeu pela existência de limitação do valor apurado a título de multa, modificando o valor da causa. Eis o teor do decisum questionado (Id. 28715502): “(...) Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para cálculo do valor da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer fixada na decisão que deferiu a antecipação da tutela e que foi confirmada na sentença. Em que pese em seus cálculos tenha a Contadoria apurado o valor de R$ 1.151.000,00, o valor da multa foi limitado na sentença de ID 91182944 a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Assim, atualize-se o valor da causa para R$ 200.000,00. Considerando que na guia de custas deste cumprimento provisório de sentença foi atribuído à causa apenas o valor de R$ 1.000,00 ( mil reais), o autor deverá recolher o valor remanescente das custas, conforme ora fixado, no prazo de 15 dias, sob pena de não recebimento.” Em suas razões recursais (Id. 28715497), a parte agravante argumenta, em síntese, que foram fixadas astreintes em sede de tutela de urgência, não tendo sido convertida a obrigação em perdas e danos, tampouco ocorrendo sua modificação em sede recursal, razão pela qual, diante do descumprimento do comando judicial pela agravada, a multa em questão mostra-se devida até a data da sentença, totalizando R$ 1.151.000,00, conforme os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Entende que não houve limitação quanto à penalidade em questão, tendo apenas sido estabelecido pelo juízo de origem, quando da sentença, nova multa atinente a eventual descumprimento relativo à obrigação de fazer nela fixada, verbas que não se confundem. Esclarece que, em relação à segunda penalidade – multa fixada em sentença judicial - ainda não houve sequer intimação da agravada para cumprimento de sua obrigação de fazer, não sendo possível seu cumprimento. Alega assim, que quando da fixação, pelo juízo de origem, das astreintes que pretende executar provisoriamente, referentes apenas à tutela de urgência não cumprida pelo agravado, não fora estabelecida qualquer limitação e valor, diferente do que constou da decisão agravada. Advoga pela inclusão no cumprimento de sentença das astreintes fixadas em tutela de urgência, que não fora efetivada pela agravada, em seu valor total, além da intimação da agravada quanto à obrigação de fazer decorrente de condenação em primeiro grau. Reputa presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, afirma que o cumprimento provisório de sentença em questão deve abranger as atreintes referentes à tutela de urgência não cumprida, bem como a obrigação de fazer fixada em sentença, alega periculum in mora ante a determinação de adequação do valor da causa para o limite de R$ 200.000,00, podendo haver a extinção prematura do feito. Requer, assim, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar o andamento na origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito nos termos da inicial, qual seja, com o objetivo de recebimento do valor referente as astreintes da tutela de urgência não cumprida, no importe de R$ 1.151.000,00, bem como intimação da agravada para o cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença, sob pena de multa. Preparo recolhido (Id. 28715501). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, pretende a parte agravante, em sede liminar, suscintamente, obter provimento jurisdicional consistente na suspensão dos efeitos de decisão de origem que, entendeu pela existência de limitação quanto ao valor fixado a título de astreintes, modificando o valor da causa. A partir de uma análise perfunctória, própria desta fase processual, verifico que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontram-se presentes, pois houve limitação quanto ao valor apurado pela contadoria a título de astreintes, bem como modificação do valor da causa, o que tem o condão de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos requeridos ou implicar a continuidade do feito mediante persecução de valor possivelmente menor que o devido, o que demanda melhor apuração. No entanto, a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento deste recurso – precisa ser melhor avaliada por este órgão julgador, em especial por envolver a análise dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e confrontá-los com as diretrizes fixadas pelo Juízo a quo. Deste modo, a continuidade do andamento processual na origem tem a aptidão de causar prejuízos ao Agravante, motivo pelo qual, nesta análise preliminar, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Diante destas considerações, buscando evitar prejuízos irreparáveis às partes, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo de origem, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora